Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721601-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, não conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela executada/agravante, por se tratar de matéria que deveria ter sido alegada em embargos do devedor, cujo prazo já transcorreu. A agravante alega, em síntese, que: 1) o prazo para o ajuizamento de embargos do devedor sequer se iniciou, pois o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF determinou a suspensão de todas as execuções em curso contra a ora executada/agravante, até a homologação do plano de recuperação judicial; 2) a ilegitimidade passiva suscitada pela a executada/agravante é tempestiva e deve ser apreciada, antes que se dê prosseguimento à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de seja mantida a suspensão da execução até o final julgamento do agravo de instrumento. Com razão, inicialmente, a executada/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que, nos autos da ação de recuperação judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, foi determinada a “prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda até homologação do plano de recuperação judicial” (ID 55454127 do processo originário). Assim, a execução de título extrajudicial em tela já estava suspensa desde 19/08/2019, antes mesmo do recebimento do AR de citação pela executada/agravante (ID 44248509, na origem). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de manter suspensa a execução até o final julgamento do agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator